Tribunal: TJSP
Processo: 1502192-89.2017.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Débitos de Taxa de Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de 2014 a 2016 – Município de Pedreira – Sentença extinguindo o feito executivo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, tendo em vista o pagamento do débito pelo executado no curso da demanda, por meio de parcelamento administrativo, sem arbitrar verba honorária, indeferindo requerimento do exequente para

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Débitos de Taxa de Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de 2014 a 2016 – Município de Pedreira – Sentença extinguindo o feito executivo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, tendo em vista o pagamento do débito pelo executado no curso da demanda, por meio de parcelamento administrativo, sem arbitrar verba honorária, indeferindo requerimento do exequente para que o devedor pagasse as "despesas processuais e honorários sucumbenciais" – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Sucumbência que se rege pelo princípio da causalidade, sendo certo que quem deve arcar com os honorários advocatícios é a parte que deu causa ao ajuizamento da ação – No caso concreto, quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal foi a própria executada, que deixou de pagar os débitos no momento devido, vindo a quitá-lo quase 4 (quatro) anos após a propositura da demanda – Execução fiscal que não foi extinta em virtude de eventual acolhimento de exceção de pré-executividade oposta, mas sim em razão do reconhecimento do débito fiscal e pagamento da dívida pela executada, a afastar a aplicação da tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no461 – Autos em que deve ser imposta a condenação em custas e honorários à executada – Precedente específico do C. STJ e desta Colenda Câmara – Sentença reformada para o fim de condenar a executada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como verba honorária na forma do art. 90 do CPC, determinando-se a continuidade do feito – Recurso provido.